Tribunal: TJSP
Processo: 1024387-11.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.- No que se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.- No que se refere ao prequestionamento, o Código de Processo Civil adotou o denominado prequestionamento ficto ao afirmar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados", razão pela qual se torna desnecessária a discussão sobre o tema suscitado.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0001001402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1024387-11.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de
Guarulhos, em que são embargantes ANTONIO JOÃO DA SILVA e ELZA
APARECIDA DA SILVA, são embargados ESPÓLIO DE HELENO ALVES DE
SOUZA e MARIA MARLENE CARNEIRO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Embargos de Declaração Cível no 1024387-11.2019.8.26.0224/50000
Voto no 32.537
Embargos de Declaração no 1024387-11.2019.8.26.0224/50000
Comarca:
Guarulhos 9a Vara Cível
Juiz(a) :
Jaime Henriques da Costa
Embargantes:
ANTONIO JOÃO DA SILVA;TRANSPORTADORA AL
LTDA.; FLEXA NET TRANSPORTES EIRELI ME e
ELZA APARECIDA DA SILVA (réus)
Embargados :
ESPÓLIO
DE
HELENO
ALVES
DE
SOUZA;
FRANCISCO
CARNEIRO
DE
SOUZA
e
MARIA
MARLENE CARNEIRO DE SOUZA (autores)
Voto no 32.537
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
1.025
DO
CPC.
“PREQUESTIONAMENTO FICTO”. REJEIÇÃO.
1.- É de rigor a rejeição de embargos de
declaração, se seu intuito é meramente infringente,
e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do CPC. 2.- No que se refere ao
prequestionamento, o Código de Processo Civil
adotou o denominado prequestionamento ficto ao
afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
préquestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”, razão
pela qual se torna desnecessária a discussão sobre
o tema suscitado.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por ANTONIO JOÃO DA SILVA (fiador),TRANSPORTADORA
AL LTDA.; FLEXA NET TRANSPORTES EIRELI ME e ELZA
APARECIDA DA SILVA (fiadora) em face de ESPÓLIO DE HELENO
ALVES DE SOUZA, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA e MARIA

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Embargos de Declaração Cível no 1024387-11.2019.8.26.0224/50000
Voto no 32.537
MARLENE CARNEIRO DE SOUZA contra o acórdão de fls. 302/304, o
qual negou provimento ao recurso por eles interposto.
Sustentam os embargantes fiadores a
existência de omissão no acórdão, uma vez que que nunca receberam o
mandado de citação em nome da empresa embargante, tampouco foram
intimados para apresentar contestação. Asseveram que a decisão
colegiada é extra petita quanto ao reconhecimento da ilegitimidade da
empresa FLEXA NET TRANSPORTES EIRELI ME, sendo imperiosa a
declaração de nulidade do acórdão. Afirmam, ainda, ser necessário o
manejo destes para que se considerem prequestionados os dispositivos
legais que cita para fins de interposição de recursos excepcionais à
instância superior.
Em resposta, a parte embargada pugna
pela rejeição dos presentes embargos, sob o fundamento de que não há
qualquer vício a ser sanado, devendo o acórdão subsistir por seus próprios
fundamentos. Reiteram a existência de representação recíproca dos
embargantes conforme o disposto na cláusula 8.3 do contrato de locação.
Lembram a possibilidade de citação indireta nos termos do art. 242 do
CPC em consonância com o art. 58 da Lei do Inquilinato.
É o relatório.
Não assiste razão aos embargantes.
Com efeito, o CPC, em seu art. 1.022,
prevê que “cabem embargos de declaração” para “esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição”, “suprir omissão” ou, ainda, “corrigir erro

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Embargos de Declaração Cível no 1024387-11.2019.8.26.0224/50000
Voto no 32.537
material”. A nova redação, portanto, não alterou a natureza deste instituto
para a integração da decisão, sendo excepcional a natureza modificativa,
isto é, infringente.
Ademais, a simples leitura das razões
dos embargos de declaração evidencia que os embargantes buscam, na
verdade, a reforma da decisão impugnada, o que não pode ser admitido
no âmbito restrito da presente irresignação.
No caso, o v. acórdão se mostra muito
claro sobre a validade da citação efetuada. A propósito:
"...é descabida a alegação de nulidade da citação da
empresa AL TRANSPORTADORA.
É que os apelantes sequer poderiam suscitar a
referida matéria, haja vista que pleiteiam em nome de
terceiro, o que é vedado fora das hipótese legais. Não
bastasse isso, a legislação processual admite a
possibilidade de a citação não ser pessoal, permitindo
seja realizada na pessoa de procurador, o que vem
previsto no art. 242 do CPC.
E o mandato para essa finalidade, no caso em exame,
foi realmente outorgado, constando expressamente do
instrumento que contém a contratação da locação (fls.
49/59), especificamente a cláusula 8.3 a qual
estabelece que: “A Locatária e os Fiadores nomeiam-
se e constituem-se reciprocamente procuradores
para
receberem
citações,
intimações
ou
interpelações provenientes de eventual ação de
despejo, de tal sorte que qualquer um deles poderá
ser citado, notificado ou interpelado em ação movida
em face de qualquer um deles e efetuar, como
mandatário do Locatário, a restituição do imóvel,
resilindo o contrato de locação ora avençado, sem
prejuízo das medidas judiciais cabíveis” (g.n.).
O fato de a outorga constar desse instrumento não
constitui óbice à sua validade e eficácia, que são
inquestionáveis, não se tendo notícia de qualquer
iniciativa no sentido de desconstituir a cláusula. O seu
conteúdo, ademais, não revela qualquer abuso ou

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Embargos de Declaração Cível no 1024387-11.2019.8.26.0224/50000
Voto no 32.537
ilegalidade.
Oportuno ressaltar, ainda, que não há vedação legal
para que a citação se faça por modo indireto. É certo
que, como regra geral, a citação deve ser feita
pessoalmente, mas o próprio art. 242 do CPC deixa
claro a possibilidade de outorga de poderes para que
outra pessoa a receba. Assim, em princípio, não se
vislumbra qualquer nulidade, desde que se demonstre
a específica outorga de poderes de representação
para esse fim.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento - Execução de título
extrajudicial - Outorga de poderes especiais
entre locatária e fiadores para recebimento
de citação e intimação, entre outros, inserida
em contrato locação - Cláusula específica -
Ausência de ilegalidade ou abusividade -
Intimação dos coexecutados na pessoa de
qualquer
deles - Possibilidade - Livre
manifestação de vontade das partes que
deve prevalecer. Recurso provido.” TJSP
AI 1.114.270-0/3 28a Câm. Dir. Priv. Rel.
Des. CÉSAR LACERDA j. em 12/06/07.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO
Ação de Despejo
Citação
Cláusula
contratual
com
de
outorga
procuração
recíproca entre os locatários, com poder
específico para receber citação Validade
Citação dos corréus, contudo, que não se
pode ter por realizada
Nova citação
determinada.
Agravo
de
instrumento
parcialmente
provido.”
TJSP

AI
1.249.035-0/4
29a Câm. Dir. Priv.
Rel.
Des. SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
j. em
02/03/09.
Não se olvide ainda que a autorização para outorga
recíproca de procuração entre locatário e fiador está
prevista no art. 58, IV, da Lei do Inquilinato, a
propósito:
Art. 58. Ressalvados os casos previstos no
parágrafo único do art. 1o, nas ações de
despejo, consignação em pagamento de
aluguel e acessório da locação, revisionais
de aluguel e renovatórias de locação,
observar - se - á o seguinte:

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Embargos de Declaração Cível no 1024387-11.2019.8.26.0224/50000
Voto no 32.537
{...}
IV - desde que autorizado no contrato, a
citação, intimação ou notificação far - se - á
mediante correspondência com aviso de
recebimento, ou, tratando - se de pessoa
jurídica ou firma individual, também mediante
telex
ou fac-símile ,
ou,
ainda,
sendo
necessário, pelas demais formas previstas no
Código de Processo Civil;
Enfim, não há como deixar de reconhecer a validade e
eficácia da citação da locatária, efetuada na pessoa
de seus mandatários, sendo descabida ainda a
invocação de decisão surpresa à respeito."
Ressalte-se que não se tem admitido o
reexame da causa em sede de embargos declaratórios, ainda que referida
irresignação tenha sido interposta sob a alegação de equivocada
apreciação dos fatos ou errônea aplicação do direito ao caso concreto.
Reitere-se
que
é
dominante
o
entendimento segundo o qual “os embargos de declaração não assumem
caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o
rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão,
quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos
adequados, jamais nos embargos declaratórios" (Emb. decl. 361.200-1/8 -
1a câm. - Rel. Juiz RENATO SARTORELLI).
No
que
diz
respeito
ao
prequestionamento da matéria mencionada em sua irresignação, é de se
observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os pontos
trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo examinar
apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que, de fato, foi feito.

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Embargos de Declaração Cível no 1024387-11.2019.8.26.0224/50000
Voto no 32.537
A propósito, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.” (RSTJ 151/229).
E, “se a fundamentação da conclusão a
que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração.”
(STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU
17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou
constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já
estivesse aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor do
art. 1.025, o Código de Processo Civil adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados”.
Assim, não se verifica qualquer vício a
ser sanado na decisão ora impugnada.
Por fim, não há que se falar em
julgamento extra petita, uma vez que a matéria atinente à legitimidade, por
ser de ordem pública, é cognoscível de ofício e em qualquer fase do
processo.

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
5 Embargos de Declaração Cível no 1024387-11.2019.8.26.0224/50000
Voto no 32.537
Em face do exposto, por meu voto,
rejeito os presentes embargos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator